Tribunal: TJPA
Processo: 0002226-36.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002226-36.2018.8.14.0501

APELANTE: MARCOS ANTONIO BATISTA SOEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PENA REDIMENSIONADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 218-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a absolvição do réu é cabível diante da suposta insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iii) determinar se a pretensão punitiva estatal está prescrita, à luz do novo
quantum
de pena eventualmente fixado; (iv) verificar se há margem para conceder a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido de gratuidade da justiça, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o juízo de origem já havia isentado o apelante do pagamento de custas processuais.

4. A condenação encontra suporte em prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciada na certidão de nascimento da vítima e nos depoimentos coerentes e harmônicos da ofendida e de sua genitora, que descreveram os atos libidinosos praticados pelo réu. A negativa isolada do acusado não se sustenta diante do conjunto probatório.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual cometidos sem testemunhas e vestígios, tem especial valor probante.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (2 anos e 4 meses), apesar da inexistência de circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual deve ser redimensionada para o mínimo legal de 2 anos de reclusão.

7. Com a pena definitiva fixada em 2 anos de reclusão, restou configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V, do CP, dado que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreu prazo superior a 4 anos sem causa interruptiva ou suspensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual. 2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 218-A; CPP, arts. 386, VII; 577, parágrafo único; 387, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim nº 0021941-86.2020.8.13.0480, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 27.11.2025; TJDFT, ApCrim nº 0724335-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, com declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Antônio Batista Soeiro apela de sentença do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 218-A do CP (ID 27323397).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, nos termos do art. 386, VII, do CPP e invocando o
in dubio pro
reo. Em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça (ID 27323405).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27323407), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a reprimenda basilar seja redimensionada, resultando na extinção da punibilidade pela prescrição (ID 30876714).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, clarifico que o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento de custas processuais (ID 27323397, pág. 4), aspecto que inviabiliza o conhecimento do pedido de concessão da gratuidade judiciária por manifesta ausência de interesse recursal, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único do CPP.

Por outro lado,
inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório
fundado na alegada insuficiência de provas para a condenação.

Nesse particular, destaco que a
materialidade
restou comprovada pela certidão de nascimento da vítima L.B.R., menor de 14 anos à época dos fatos (ID 27323371), bem como pelos depoimentos que a ofendida e sua genitora prestaram em juízo, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“
A materialidade do fato delituoso foi comprovada com o boletim de ocorrência e com os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

No que pertence à autoria, durante a instrução processual, foi comprovado pela ofendida que o acusado, no dia 16 de abril de 2018, quando estava indo para a casa da irmã e parou em uma mercearia do acusado para comprar bombons.

Nesse momento, o denunciado começou a se masturbar na sua frente, levando a vítima a ir para casa chorando e contar a sua mãe.

A vítima frequentava o mercadinho e disse que o denunciado já havia oferecido dinheiro para que ela o beijasse.

Na época, ela tinha 14 anos, mas as insinuações começaram quando tinha 13, com o denunciado dizendo que ela era linda e sonhando em vê-la dançando nua.

Ela estava sozinha com o denunciado e nunca aceitou suas ofertas. Antes disso, ele não havia mostrado o órgão sexual nem a tocado.

Em seu interrogatório perante o juízo, o acusado negou a acusação, alegando que, no dia em questão, a vítima foi ao seu comércio às 23h. Ele estava no banheiro e, ao sair, viu a vítima correr.

O denunciado disse que a vítima foi comprar fiado para a mãe, mas alegou que ela não pediu nada. Acredita que a denúncia foi feita para evitar pagar uma dívida que ele estava cobrando da mãe da vítima. Ele afirmou não ter problemas com a vítima ou sua família.

Diante dos elementos colhidos, entendo que alguns detalhes merecem uma análise percuciente.

Após leitura dos depoimentos, é possível concluir que a autoria é evidente.

No mais, o depoimento da genitora da adolescente foi completo e detalhado. Ela conseguiu esclarecer de forma clara e objetiva todos os fatos que ocorreram naquele dia, reafirmando a situação constrangedora que a filha passou.

Percebe-se que os depoimentos foram totalmente coerentes às outras provas colhidas nos autos, bem como que elas adotaram uma postura onde o único objetivo era de esclarecer toda situação, não aumentando nem diminuindo nenhum fato contado, numa suposta intenção de criminalizar o réu a qualquer custo.

Por sua vez, a vítima ainda é uma adolescente, e, ao ser questionada sobre o dia do fato, conseguiu esclarecer o ocorrido, não mudando em nada a versão apresentada em autoridade policial, o que possibilita o afastamento de uma possível alegação de falsas memórias ou da presença de depoimentos confusos

Por outro lado, em que pese o acusado ter negado os fatos, este contou uma história com uma versão completamente isolada das demais provas produzidas nos autos, fatos estes que não foram confirmados ou sequer apresentados indícios por qualquer outra prova do processo, se tornando, assim, uma versão frágil.

Assim, tendo em vista o arcabouço probatório, sobretudo os depoimentos prestados em juízo, os quais foram fortalecidos pelos elementos colhidos no Inquérito Policial, tenho como cristalina a autoria delitiva, razão por que a responsabilização criminal do acusado é medida impositiva.” (ID 27323399 - Págs. 2/3
)

Destarte, “comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação do agente que pratica atos libidinosos na presença de criança ou adolescente com o fim de satisfazer lascívia própria”, sendo certo que “nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante.” (TJMG,
ApCrim n. 0021941-86.2020.8.13.0480
, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 27/11/2025).

Além do mais, “prevalece na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes contra a liberdade sexual, comumente perpetrados às ocultas ou sem alarde, a palavra da vítima tem especial relevância para a convicção do julgador. Predomina, ainda, a admissibilidade do testemunho indireto (testemunha do ouvi dizer ou
hearsay testimony
), pois, mesmo sem ter presenciado os fatos apurados, não há como desconsiderar a possibilidade de alguém que tomou conhecimento destes contribuir com informações relevantes - cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos” (TJDFT,
ApCrim n. 0724335-70.2023.8.07.0000
, Rel. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j.18/09/2023).

Nesse contexto, o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de provas da autoria delitiva. Sendo assim, inexiste espaço para cogitar a absolvição com fundamento em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por derradeiro, a defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. No ponto, confira-se a fundamentação expedida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda:

“
Por todo o exposto,
julgo procedente a ação penal
e
condeno

o acusado
Marcos Antônio Batista Soeiro,
pela prática do crime descrito no
art. 218-A do CP
.

Passo à dosagem das penas mediante observância ao disposto pelo art. 68 do CP.

De acordo com a sequência legal de aplicação, início analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Culpabilidade: a reprovabilidade incidente sobre a conduta do acusado não excede o esperado para o crime em questão

Antecedentes: não existe registro de condenação contra o acusado.

Conduta social: a conduta social do acusado não foi aferida, uma vez que inexistem dados suficientes para avaliar.

Personalidade do agente: inexistem dados concretos para aferir a personalidade do agente, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração.

Motivação do crime: o motivo do crime se constituiu na forma do tipo penal.

Circunstâncias do crime: encontram-se abrangidas pelo tipo.

Consequências do crime: são as previstas no próprio tipo, por essa razão deixo de valorá-la.

Comportamento da vítima: considerada, pela jurisprudência do STJ, circunstância neutra, conforme se vê: " O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013”.

Dessa maneira, em sendo negativa uma das condições judiciais,
fixo a pena-base em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e quinze (15) dias.

Passo para a segunda fase de aplicação da pena, inexistem causas agravantes ou atenuantes,
razão pela qual mantenho a pena intermediária em dois (2) anos, quatro (4) meses e quinze (15) dias.

Em terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim
, torno-a definitiva em dois (2) anos, quatro (4) meses e quinze (15) dias.

Com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ausentes os requisitos à decretação de sua prisão preventiva.

O acusado deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime
aberto
(art. 33, § 2º,
b
, do CP).

Em cumprimento ao preceituado no art. 387, § 2º, do CPP, deixo de proceder à análise do tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, dado que o regime inicial de cumprimento da pena não será modificado em razão do referido desconto.

Considerando a primariedade, bons antecedentes e a quantidade de pena aplicada, entendo cabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Na forma do art. 44, § 2º e art. 46 do CP,
substituo

a pena privativa de liberdade

por duas restritivas de direito
: prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, à razão de sete (7) horas semanais, em favor de entidade a ser indicada quando da audiência admonitória, bem como ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos” (ID 27323397 - Págs. 3/4)
.

Como se vê, há nítida incongruência na exasperação da pena basilar, pois a reprimenda básica foi estabelecida acima do mínimo legal, apesar da inexistência de circunstâncias judiciais negativadas.

Destarte, impõe-se o redimensionamento da pena-base ao patamar de
2 anos de reclusão
,
quantum
que se torna definitivo diante da ausência de eventos nas fases subsequentes do cálculo dosimétrico, mantido o regime aberto e a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, tal como reconhecido na sentença.

Sem embargo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal.

Isso porque entre o recebimento da denúncia em 07/08/2018 (ID 27323373) e a prolação da sentença condenatória em 31/03/2025 (ID 27323397), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 2 anos de reclusão, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de

Marcos Antônio Batista Soeiro, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025